Tribunal: STF
Processo: RE 74764
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
- I.C.M. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE MÁRMORE E GRANITO, SUJEITOS AO IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS DO PAÍS, NA CONFORMIDADE DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA OCASIÃO DO ATO IMPUGNADO, ANTERIORMENTE AO DL. 1.038, DE
21.10.1969, COMO AO DL. 1.083, DE 6.2.1970. - NÃO VENTILOU A DECISÃO RECORRIDA QUESTÃO DE INIDONEIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA, NEM A ELA SE REFERIU A PETIÇÃO DE RECURSO. - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, FUNDADO NA LETRA A DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.